Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-65.2018.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002548-65.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DA COSTA - CPF: 240.650.801-34 (APELANTE), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por particular contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinou a desobstrução da
Travessa João Norberto
de Barros, em Várzea Grande/MT, com demolição de muro erguido em área pública e vedação de novas edificações irregulares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se parte da construção realizada pela recorrente estaria sobre propriedade particular, autorizando a manutenção da edificação;

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A via pública obstruída integra o sistema viário municipal, sendo bem público de uso comum do povo, insuscetível de usucapião ou ocupação particular, conforme
arts
. 99 e 102 do CC/2002 e art. 183, § 3º, da CF/1988.

4. A ocupação restou demonstrada por laudo de constatação lavrado por oficial de justiça, documentos administrativos, plantas e registros fotográficos, que confirmam a construção de muro em área pública.

5. A inexistência de laudo técnico delimitando a propriedade particular da recorrente impede a acolhida da tese de sobreposição parcial da construção.

6. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC/2015, não configura cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos suficientes para o convencimento judicial, sendo dispensável a dilação probatória.

7. Não é cabível a regularização de construção em via pública essencial ao sistema de abastecimento e circulação urbana, dada a incompatibilidade com a legislação urbanística e o interesse coletivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A obstrução de via pública com construção particular constitui ocupação irregular de bem público de uso comum, insuscetível de usucapião ou retenção por benfeitorias.
2
. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em conjunto probatório suficiente para a formação do convencimento judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Conceição da Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1002548-65.2018.8.11.0002
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a
desobstrução e desocupação da
Travessa João Norberto
de Barros
, com a reinserção da via ao sistema viário municipal.

Consta dos autos que a parte ré teria edificado um
muro de alvenaria
no local, utilizando-se de área pública como extensão de seu imóvel particular, o que motivou a propositura da ação civil pública
com pedido liminar de urgência (ID
189718175
).

A liminar foi deferida para determinar a remoção dos obstáculos, com posterior confirmação em sentença de mérito, que julgou
procedente o pedido inicial
, impondo
à
apelante a obrigação de desobstrução total da via pública e a
abstenção de novas construções no local, sem prévia autoriza
ção do poder público competente (ID 189718182).

A sentença também fundamentou sua decisão na existência de
provas documentais e auto de constatação lavrado por oficial de justiça
, além de documentos fornecidos por órgãos públicos que atestam a utilização indevida da via pública pela ré, inclusive com prejuízo ao sistema de
abastecimento de água da c
idade
(sentença ID 189718216, integrada pela decisão ID 189718242, que rejeitou os embargos de declaração).

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de
apelação, alegando, a necessidade de
reforma da sentença que determinou a demolição de muro construído em área pública, sob
a
alegação de que parte da construção estaria em sua propriedade e de que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios da ra
zoabilidade e proporcionalidade (ID
189718246
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande/MT, os quais, respectivamente, pugnaram pelo desprovimento do apelo (ID
189718260
e ID
189718261
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
, apresentou parecer, no qual opinou pelo desprovimento da apelação e manutenção da sentença (ID
199687252
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não
merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na
obstrução indevida da
Travessa João Norberto
de Barros
, situada no Centro de Várzea Grande/MT, por meio de
construção de muro
em área pública, fato admitido nos próprios autos pela parte apelante, ainda que sob a alegação de tratar-se de terreno de sua titularidade. Essa afirmação, contudo, não encontra amparo nos elementos probatórios
colacionados nos autos
, tampouco nas normas
regentes
.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os
bens de uso comum do povo
, tais como ruas, praças e travessas, são
insuscetíveis de usucapião
, conforme expressa previsão do art. 102 do Código Civil e do art. 183, § 3º, da Constituição Federal, além de não admitirem ocupação ou apropriação particular a título precário ou definitivo.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido,
corporificada
na
Súmula 619
, que dispõe:
"A ocupação indevida de bem público conf
i
gura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”
.

No caso
posto
em análise, restou
devidamente comprovada nos autos
a
existência de construção
de
muro
obstruindo a Travessa João Norberto de Barros, via pública reconhecida no sistema viário municipal, inclusive identificada como rota das adutoras que abastecem grande parte da cidade. O laudo de constatação lavrado por oficial de justiça atestou a obstrução da via e descreveu com precisão a estrutura construída no local.

A sentença, ao reconhecer a
ilegalidade da ocupação e determinar a completa desobstrução da travessa
, agiu em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada. A alegação da apelante de que parte da construção recai sobre sua propriedade não se sustenta diante dos elementos de prova disponíveis, tampouco há nos autos laudo técnico idôneo que permita delimitar com segurança a suposta sobreposição entre a área particular e o bem público.

De igual modo,
não prospera a tese de cerceamento de defesa
. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, foi devidamente fundamentado pela magistrada de origem, que
identificou nos autos elementos suficientes
à formação de seu convencimento.

Vejamos excerto da sentença
, no ponto que interessa
:

Neste espeque, o juiz deverá promover o julgamento antecipado do mérito, quando houver suficiência das provas já produzidas nos autos. Trata-se de verdadeiro poder-dever do magistrado, a instrumentalizar o art. 4º do Código de Processo Civil, de, verificando a hipótese presente no art. 355, I, do digesto, promover de pronto
a
solução da controvérsia.

Na espécie, avaliando, com fulcro no art. 370 do CPC, as provas acostadas até o presente momento processual, verifico que já são suficientes para o julgamento. Ademais, as partes não formularam outros requerimentos de prova devidamente fundamentados, sendo
mister
seja encaminhada a solução processual.

Com efeito,
promovo
o julgamento antecipado do mérito.

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a conhecer do mérito.

O regime jurídico aplicável ao caso é o das leis municipais que disciplinam a ocupação do solo urbano.

A controvérsia está em saber se a ré promoveu benfeitorias em área pública.

Foi produzida prova documental.

Avulta-se do art. 99 do Código Civil, a classificação dos bens públicos, sendo de destaque:

Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

Os bens públicos não se sujeitam à prescrição aquisitiva, conforme se
depreende
do art. 102 do mesmo ordenamento mencionado. A mesma previsão tem sede constitucional nos
arts
. 183, § 3º e 191, parágrafo único. Por esse motivo, considerando a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que:

Súmula 619:
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Neste tônus, o caso concreto tem como desafio a demonstração efetiva de que a área em que as benfeitorias foram erguidas
estão
sujeitas ao domínio público. Caso comprovado, é de se utilizar a jurisprudência consolidada para permitir que o poder público promova a demolição da construção, inclusive por determinação à própria esbulhadora.

O art. 154 do Código de Processo Civil reza que incumbe ao oficial de justiça efetuar avaliações, quando for o caso (inciso V), bem como executar as ordens do juiz a que estiver subordinado (inciso II). Neste espírito, o auxiliar da justiça lavrou auto de constatação, assim redigido:

Aos Trinta e Um dias do mês de Agosto, dirigi-me ao endereço do mandado, Rua Coronel João Norberto de Barros, Bairro Centro em Várzea Grande,em que são
partes AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ERÉU MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA, Processo 1002548-65-2018 e, lá estando
constatei que a REFERIDA PASSAGEM DA TRAVESSA JOÃO NORBERTO DE BARROS, SE ENCONTRA OBSTRUIDA, devido a construção de um muro medindo aproximadamente 17 metros de largura
,cor branca, possuindo um portão metálicocinza escuro, situado do lado esquerdo da referida rua, CONSTATANDO TAMBÉM,a metragem da largura da Rua (espaço
fechado-Rua
) é de 10 metros de largura aproximadamente e, que há a existência deuma venda de vasos de plantas ornamentais já na saída paraAvenida Ulisses Pompeu de Campos, o que configura outra desobstrução e remoção de materiais. É verdade e dou fé.

A informação corrobora, judicialmente, a prova apresentada na certidão municipal de fls. 15 do inquérito civil que acompanhou a petição inicial. Ademais, a área foi verificada
in loco
, sendo construída uma planta e recolhidas fotografias, que atestam a efetiva obstrução por moro erguido no local.

Em âmbito municipal, a Lei nº 1.389/94, que versa sobre o Código de Posturas do Município de Várzea Grande, dispõe:

Art. 98. É proibido nas ruas, avenidas, estradas do Município: I – fechar, estreitar, mudar ou de qualquer forma dificultar a servidão pública;

Sobreleva registrar que a Lei do Sistema Viário de Várzea Grande, em seu art. 12, a via pública em questão (Travessa João Norberto de Barros), é compreendida como via local e “caracteriza-se pela intensa integração com o uso e ocupação do solo, pela função exclusiva de acesso aos lotes
lindeiros
e pelo tráfego de caráter essencialmente local.
”

Em sede de contestação, a ré ponderou que há 46 anos, ou seja, antes da existência da aludida
Travessa João Norberto
de Barros. Por isso, afirma ser legítima possuidora da área.

Em se tratando de bem público, mostra-se irrelevante a discussão sobre a data da posse (posse nova ou posse velha), pois, nos moldes da jurisprudência já citada alhures, não é possível a aquisição da propriedade de bem público pelo decurso do tempo, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.

A planta de fls. 19 do inquérito civil demonstra que, na área obstruída, há uma

Os croquis apresentados na fl. 68 do inquérito civil (ID 12535994) demonstra a efetiva existência de rua paralela ao terreno “Rua ser aberta”, provavelmente indicando que ali a edilidade tinha planos de pavimentar um caminho viário. Ainda, interessante notar que a área comercializada foi de 464,50 m2, ou seja, inferior àquela hoje ocupada.

Também restou apurado que as adutoras de fato passam pelo local, conforme planta apresentada nas páginas 8/9 do documento de ID 12536007.
Outrossim
, a ré já teria concordado com a demolição, tendo requerido indenização para que promovesse a obra (p. 19 do documento citado).

Com todo este conjunto, entendo que houve edificação em local proibido, em desacordo com o código de normas municipal, com efetiva ocupação irregular de bem público, motivo pelo qual a procedência dos pedidos iniciais, confirmando a decisão de tutela provisória já concedida, é medida imperiosa.

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pelas partes autoras, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC para:

a
)
confirmar
a decisão de tutela antecipada de ID 12566112,
condenando
a ré a promover a completa desobstrução da Travessa João
Noberto
de Barros, no Centro de Várzea Grande, no prazo
de 15 dias a contar da intimação da decisão mencionada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a incidir após 10 dias da
intimação pessoal
desta sentença, sem prejuízo de eventual apuração do crime de desobediência e de outras medidas;

b)

condenar
a ré a se abster de promover novas construções, obstruções ou fechamentos no local, em desacordo com o Código de Obras Municipal, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por metro quadrado irregular, limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), incidindo desde que intimada
pessoalmente
desta sentença, sem prejuízo de eventual apuração do crime de desobediência e de outras medidas;

A inexistência de requerimento oportuno e fundamentado para produção de prova pericial
,
aliada ao fato de que os documentos acostados, inclusive pelo próprio Ministério Público, bastaram para a elucidação da controvérsia
, de forma que
se
mostra
legítima a condução do feito sem a abertura de dilação probatória.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficie
nte para o julgamento da causa:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIA. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS COMO "IN NATURA" OU INDUSTRIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NOTA FISCAL INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto por Agroindustrial Campo Real Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a validade dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) lavrados pelo Estado de Mato Grosso e rejeitando o pedido de repetição de indébito dos valores pagos a título de ICMS.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recai sobre: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial para demonstrar a distinção entre produtos industrializados e produtos "in natura"; e (
ii
) a validade das autuações fiscais diante da suposta irregularidade na classificação dos produtos e do enquadramento no PRODEIC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1.120.220/MT e
AgRg
no
AREsp
343.580/SP).

4. No caso concreto, a matéria discutida poderia ser satisfatoriamente dirimida com os documentos já constantes dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

5. A infração fiscal decorre da divergência entre a origem da mercadoria e a classificação declarada na nota fiscal, tornando-a inidônea para fins tributários.

6. A revogação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da decisão liminar que garantia o enquadramento da agravante no PRODEIC reforça a legalidade da cobrança do ICMS pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando os elementos probatórios nos autos são suficientes para a solução da controvérsia. A declaração indevida de mercadoria como industrializada, quando adquirida de terceiros sem transformação, torna inidônea a nota fiscal e válida a autuação fiscal correspondente.
"

(N.U 1000068-40.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)
(destaque nosso
)

Aliás, como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, as fotografias, relatórios técnicos e certidões dos órgãos municipais trazidos aos autos formam um
robusto conjunto probatório
, apto a demonstrar de forma inequívoca a existência da ocupação irregular em área pública.

Quanto ao argumento de que deveria ter sido concedido prazo à apelante para regularização da construção, tal pleito não se mostra aplicável ao caso concreto. A jurisprudência que admite a regularização de obras clandestinas pressupõe a possibilidade de legalização conforme a legislação urbanística vigente, o que não se verifica na espécie, em que a área invadida é via pública essencial ao sistema de circulação urbana e de abastecimento coletivo. Assim,
não se cuida de obra passível de regularização, mas de construção indevida sobre bem público, o que impõe a sua imediata remoção, nos termos da Lei e do interesse coletivo
.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA – OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE – OBRIGAÇÃO DE DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO – BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Consoante previsão dos art. 99 e 100 do Código Civil, as ruas são bens de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer
grau oriunda de particulares, exceto, em casos excepcionais, com autorização do Poder Público, o que não é o caso dos autos. Assim, o ato em contrário, deve ser repelido e os autores condenados na reparação.

2 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

(N.U 0000784-54.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023
)

Ademais, ainda que se reconheça a situação pessoal da apelante
(
pessoa idosa, com longa permanência no local
)
tal circunstância, por si,
não pode prevalecer sobre a supremacia do interesse público
, tampouco sobre a preservação da ordem urbanística e do uso comum dos bens públicos,
sob
pena
de se institucionalizar o
uso privado do espaço público sem amparo legal.

Por fim, a
sentença está adequadamente fundamentada, observou o contraditório, a ampla defesa e os princípios da legalidade e da razoabilidade
, inexistindo nulidade ou qualquer outro vício apto a ensejar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
por

Maria Conceição da Costa
, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025